Tribunal: STF
Processo: ARE 892708
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 



    1. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    2. Questão que demandaria a análise dos fatos e prova dos autos e da legislação local.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.